Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. EMPREGO DE ARMA BRANCA NA SUBTRAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO DURANTE A NOITE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA (1/8). REGIME PRISIONAL ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade porquanto o emprego de arma branca (facão) no crime de roubo demonstra maior índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu.
2. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
3. A circunstância de ter sido o roubo praticado à noite, por si só, não torna a conduta mais grave a ponto de justificar a exasperação da pena-base. Precedentes do TJDFT.
4. A prisão preventiva é incompatível com o regime inicial aberto, impondo-se, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva decretada, na sentença, em desfavor do réu.
5. Recurso do réu conhecido e provido.